Tribunal: TJMT
Processo: 1044562-10.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1044562-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[VALMIR DOMINGOS LOCATELLI - CPF: 054.377.689-15 (APELANTE), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI - CPF: 411.317.621-34 (APELANTE), ESPOLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI (APELADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), ANDREW JOSEPH ZANINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THERESE FRANCES ZANINI (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1044562-10.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Valmir Domingos Locatelli e outra

Apelado:
Espólio de Edmund Augustus Zanini

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTUTO – NÃO COMPROVADA – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, cai por terra a alegação da parte de que o título é inexigível, face a não aplicação do quando disposto no art. 787, do CPC, no caso vertente.

Se a obrigação era de entregar quantia certa de soja, cujo valor é sabidamente variável, o credor deve receber em dinheiro aquilo que receberia em sacas de soja nas especificações do contrato, devendo incidir os juros de mora. Precedentes do STJ.

Havendo a constituição em mora do devedor, é perfeitamente cabível a cobrança de multa contratual.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1044562-10.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Valmir Domingos Locatelli e outra

Apelado:
Espólio de Edmund Augustus Zanini

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Valmir Domingos Locatelli e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Espólio de Edmund Augustus Zanini,
julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados,
os apelantes sustentam que a confissão de dívida que embasa a execução está vinculada a uma contraprestação dos apelados, qual seja, documentar uma área de terras de 1.338,136 hectares em seu nome, conforme acordo extrajudicial firmado entre as partes, o que não ocorreu, tendo em vista que transferiram
apenas 1.210,00 hectares, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do art. 787, do CPC, ensejando a nulidade do feito executivo.
Seguem sustentando
a existência de excesso de execução, uma vez que foi cobrado juros sobre a entrega de coisa incerta, que se mostra descabido, por não se tratar quantia certa com a fixação de valor pecuniário, na forma da regra disposta no art. 407, do C. Civil. Firmes no seu propósito, alegam a inocorrência de mora na espécie, face o não cumprimento pelo apelado da obrigação vinculada ao título executivo em questão, devendo ser declarada a ilegalidade da multa cobrada.
Pugnam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 99240209), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1044562-10.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Valmir Domingos Locatelli e outra

Apelado:
Espólio de Edmund Augustus Zanini

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Edmund Augustus Zanini ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Valmir Domingos Locatelli e outra, visando o recebimento de R$ 997.884,08 (novecentos e noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), oriundo de instrumento particular de confissão de dívida entabulado entre as partes, no qual os executados confessaram serem devedores da obrigação de entregar 14.718,1496 sacas de soja de 60kg cada para comércio, divididas em 09 (nove) parcelas anuais de 1.635,3498 sacas, que não foram entregues a partir da 4ª (quarta) parcela, dando ensejo a aplicação de juros de mora e multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação e vencimento antecipado das parcelas vincendas.

Diante disso, os executados opuseram embargos à execução, defendendo que o título executivo está atrelado, de forma indissociável, do acordo celebrado entre os litigantes nos autos do processo n. 18984-48.2008.811.0041, que tramita perante a 2ª Vara especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, no qual o embargado se obrigou a transferir, mediante escritura pública, a propriedade de 04 (quatro) imóveis rurais, totalizando 1.338,0136 hectares, o que não ocorreu, pois, foi realizada apenas a transferência de apenas 1.210,00 hectares, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do art. 787, do CPC, ensejando a nulidade do feito executivo. Defenderam ainda, a existência de excesso de execução, uma vez que foi cobrado juros sobre a entrega de coisa incerta, que se mostra descabido, por não se tratar quantia certa com a fixação de valor pecuniário, na forma da regra disposta no art. 407, do C. Civil. Alegam a inocorrência de mora na espécie, face o não cumprimento pelo apelado da obrigação vinculada ao título executivo em questão, devendo ser declarada a ilegalidade da multa cobrada. Pugnam pela procedência do feito.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o feito, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 99250148).

Irresignados, os apelantes sustentam que a confissão de dívida que embasa a execução está vinculada a uma contraprestação dos apelados, qual seja, documentar uma área de terras de 1.338,136 hectares em seu nome, conforme acordo extrajudicial firmado entre as partes, o que não ocorreu, tendo em vista que transferiram apenas 1.210,00 hectares, motivo pelo qual o título executivo é inexigível, nos termos do art. 787, do CPC, ensejando a nulidade do feito executivo.

Seguem sustentando a existência de excesso de execução, uma vez que foi cobrado juros sobre a entrega de coisa incerta, que se mostra descabido, por não se tratar quantia certa com a fixação de valor pecuniário, na forma da regra disposta no art. 407, do C. Civil.

Firmes no seu propósito, alegam a inocorrência de mora na espécie, face o não cumprimento pelo apelado da obrigação vinculada ao título executivo em questão, devendo ser declarada a ilegalidade da multa cobrada. Pugnam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que o art. 787, do CPC, é claro ao dispor que
“Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo”
.

In casu
, em que pese as alegações dos apelantes de que a confissão de dívida, que embasa a execução, está vinculada a uma contraprestação dos apelados que não teria sido satisfeita, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra o contrário.

Digo isso, porque a aludida contraprestação do embargado, ora apelado, afeta ao acordo celebrado entre os litigantes nos autos do processo n. 18984-48.2008.811.0041, que tramita perante a 2ª Vara especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, no qual se obrigou a transferir, mediante escritura pública, a propriedade de 04 (quatro) imóveis rurais, totalizando 1.338,0136 hectares, foi totalmente cumprida em razão de ordem judicial proferida naqueles autos, conforme demonstram os documentos de id. 99250126, id. 99250127, id. 99250128, id. 99250129 e id. 99250130, trazidos à baila pelos recorrentes, diga-se de passagem.

Não obstante, não há que se falar no cumprimento parcial da obrigação pelo apelado, ante a transferência de uma porção de terras menor do que fora acordado, tendo em vista que as áreas das matrículas são as mesmas possuídas pelos apelantes desde o ano de 1996.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Contudo, segundo os embargantes, as áreas não foram transferidas em sua integralidade (1.338,0136), mas apenas 1.210 hectares, remanescendo, assim, 128,0136 hectares.

Tem-se, entretanto, que
tal alegação não prospera, tendo em vista que, conforme salientado pela parte embargada e também pelo que consta das matrículas anexadas nos autos, os mesmos registros das áreas em nome da parte embargante encontram-se em vigor desde 1996, antes mesmo da homologação do acordo celebrado entre as partes, cuja posse é exercida por eles desde a referida data, o que leva a crer que sabiam muito bem da extensão das terras quando do convencionado.

Some-se a isso o fato de que, quando do acordo, não foram medidas as respectivas áreas para aferir o seu real tamanho
.

Nesses termos,
sendo as referidas áreas as mesmas constantes das matrículas transferidas para os embargantes, não há que se falar em transferência a menor, sobretudo porque não foi produzida prova nesse sentido, ônus que competia aos embargantes, salientando-se que, mesmo lhes sendo dada a oportunidade de produzir provas, pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito
.”
(id. 99250148 – negritei)

À vista disso, consoante bem anotado pelo MM. Juiz, em se tratando de embargos à Execução, caberia aos recorrentes provar que o recorrido transferiu uma quantidade de hectares de terra menor do que foi acordado, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Logo,
cai por terra a alegação dos apelantes de que o título é inexigível na espécie, face a não aplicação do quando disposto no art. 787, do CPC, no caso vertente
, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, os recorrentes pretendem ainda, que sejam afastados os juros e a multa moratória, por entender que são incabíveis na ação executiva que tenha por objeto a entrega de coisa incerta.

Nesse ponto, imperioso se faz constar que a conversão de uma modalidade de execução por outra, permite ao exequente receber em dinheiro aquilo que receberia se a obrigação fosse normalmente cumprida pelo executado, ante a impossibilidade de obter-se a entrega da coisa devida, conforme preceitua o art. 809, do CPC.

Visto isso, no caso vertente, se a obrigação era de entregar quantia certa de soja, cujo valor é sabidamente variável, o credor deve receber em dinheiro aquilo que receberia em sacas de soja nas especificações do contrato, devendo incidir os juros de mora, conforme decidido pelo d. magistrado
a quo
, na forma descrita no art. 407, do C. Civil.

Na verdade, o art. 389, do C. Civil, é claro ao dispor,
verbis
:

“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

Outrossim, o e. STF ao entabular o verbete sumular n. 254, foi preciso ao determinar que
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”
.

Ora, com o devido respeito, os apelantes, ao interporem o recurso, trouxeram a baila entendimento do c. STJ, que corrobora essa conclusão, senão vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. INADIMPLÊNCIA. JUROS PACTUADOS À TAXA DE 1% AO MÊS. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. CABIMENTO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ASTREINTES. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide, não estando magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.

2.
Incidência de juros de mora na obrigação para entrega de coisa. Exegese do art. 407 do Código Civil. Doutrina sobre o tema
.

3.
Possibilidade de cumulação de astreintes com encargos contratuais devido à natureza distinta dos dois institutos. Natureza processual das astreintes e de direito material dos encargos contratuais. Doutrina e jurisprudência
.

4. Descabimento da revisão de honorários ou de astreintes em sede de recurso especial, em razão do óbice na súmula 07/STJ, que somente pode ser afastado quando exorbitante ou irrisório o valor arbitrado, o que não ocorre na espécie. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp n. 1.198.880/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.09.2012 – negritei)

Ao fundamentar o voto condutor, o i. Ministro foi enfático ao asseverar que
“
No mérito, os juros de mora são cabíveis nas obrigações de entrega de coisa certa ou incerta, pois Código Civil não restringiu o seu cabimento à obrigação por quantia certa
. [...] Na linha dessa lição doutrinária, efetivamente não há óbice à incidência de juros de mora no caso concreto.
Acrescente-se que o objeto da prestação (sacas de milho) é uma commodity, tendo valor em bolsa, o que permite a conversão da obrigação em pecúnia mediante simples cálculo aritmético
.”
(op. cit.)

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADO– TÍTULO EXIGÍVEL – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CONVERSÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTAMORATÓRIA– SENTENÇA MANTIDA.

[...]

Se a obrigação era de entregar quantia certa de soja, cujo valor é sabidamente variável, o credor deve receber em dinheiro aquilo que receberia em sacas de soja nas especificações do contrato, devendo incidir os juros de mora. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 92.013/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 24.08.2016 – negritei)

Destarte, a r. sentença deve ser mantida também nesse particular.

Dito isso, no tocante a alegação de inocorrência de mora na espécie, convém esclarecer aos recorrentes que a notificação extrajudicial encaminhada pelo apelado é plenamente válida, mormente por ter sido recebida pelo devedor com todas as informações pertinentes ao débito executado, além dos dados da entrega (id. 99250113 e id. 99250114 – pág. 01/02)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022